Tribunal: TJES
Processo: 0001198-52.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-52.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: SIMONE LAVINE MARIANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0001198-52.2021.8.08.0062

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: SIMONE LAVINE MARIANO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. ALEGADA REVOGAÇÃO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.865/2012 E Nº 1.969/2013. NÃO OCORRÊNCIA. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por servidora do magistério municipal, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos em férias, adicional constitucional de 1/3 e décimo terceiro salário, bem como das diferenças decorrentes do cálculo das férias considerando o período de 45 dias assegurado aos profissionais do magistério. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 29.10.2016 e julgou improcedente o pedido relativo ao pagamento de férias acrescidas de extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se subsiste o direito da autora ao recebimento da gratificação de regência de classe e seus reflexos em férias, adicional de 1/3 e décimo terceiro salário; (iii) determinar se é cabível a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; e (iv) verificar eventual desacerto na solução conferida ao pedido relativo à extensão de carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

Mantém-se a gratuidade de justiça quando não há prova robusta capaz de afastar a presunção relativa decorrente da declaração de insuficiência financeira apresentada pela parte beneficiária, nos termos do art. 98 do CPC.

4.

A revogação de norma jurídica exige declaração expressa, incompatibilidade material ou regulação integral da matéria pela legislação posterior, conforme art. 2º, § 1º, da LINDB.

5.

As Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 reorganizam aspectos da carreira do magistério municipal, mas não revogam expressamente nem disciplinam de forma integral ou incompatível a gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007.

6.

Permanece vigente a Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui gratificação de regência de classe correspondente a 20% do vencimento-base para servidores do magistério no exercício da docência em educação infantil e ensino fundamental.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento de que a referida gratificação não foi revogada pelas leis municipais posteriores, devendo ser assegurado o pagamento aos docentes em efetivo exercício de regência de classe.

8.
A gratificação de regência possui natureza remuneratória vinculada ao exercício da docência e, por essa razão, repercute no cálculo das férias, do adicional constitucional de 1/3 e do décimo terceiro salário, enquanto presente a situação fática que enseja sua percepção, à luz do art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013.

9.
Eventual pagamento administrativo de verbas relativas às férias ou ao terço constitucional deve ser arguido e comprovado na fase de liquidação, quando da apuração do quantum debeatur, não havendo utilidade prática em reformar condenação genérica fixada na fase cognitiva.

10.
A sentença observa corretamente a prescrição quinquenal ao afastar as parcelas anteriores a 29.10.2016.

11.
A improcedência do pedido relativo à extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017 decorre da análise do conjunto probatório específico dos autos, não havendo fundamento para sua revisão em sede recursal.

12.
Inexiste sucumbência recíproca relevante quando o núcleo substancial da demanda é acolhido, sendo a improcedência restrita a parcela mínima do pedido.

I
V
.
DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui gratificação de regência de classe aos profissionais do magistério, permanece vigente quando as leis posteriores não a revogam expressamente nem disciplinam a matéria de forma incompatível ou integral.

A gratificação de regência de classe possui natureza remuneratória e repercute no cálculo de férias, adicional constitucional de 1/3 e décimo terceiro salário enquanto o servidor estiver no exercício da regência de classe.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando inexistem elementos capazes de afastar a presunção relativa de insuficiência financeira decorrente da declaração apresentada pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0001198-52.2021.8.08.0062

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: SIMONE LAVINE MARIANO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o Município de Piúma ver reformada a sentença (Id.
10464935
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, em sede de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, bem como de seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e adicional constitucional de 1/3, além das diferenças decorrentes do cálculo das férias considerando o período de 45 (quarenta e cinco) dias, assegurado aos profissionais do magistério.

O magistrado de piso reconheceu, ainda, a prescrição das parcelas anteriores a 29.10.2016, bem como julgou improcedente o pedido relativo ao pagamento de férias acrescidas de extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017.

Irresignado, o Município de Piúma sustenta, em síntese: i) a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que instituíram novo plano de carreira do magistério; ii) a inexistência de direito ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos remuneratórios; iii) a impropriedade do cálculo das férias e do adicional constitucional; e iv) a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora.

Contrarrazões apresentadas por Simone Lavine Mariano dos Santos, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a legislação posterior não revogou, nem expressa nem tacitamente, a Lei Municipal nº 1.345/2007, permanecendo hígida a gratificação de regência de classe e seus consectários legais.
Pugna ao final, manutenção da sentença recorrida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a aferir: i) se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada, expressa ou tacitamente, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; ii) se subsiste o direito da autora ao recebimento da gratificação de regência de classe e seus reflexos em férias, décimo terceiro salário e adicional de 1/3; iii) se merece reparo a concessão da gratuidade da justiça; e iv) se há desacerto na solução dada ao pedido atinente à extensão de carga horária.

No que toca à gratuidade de justiça, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício não reclama demonstração de miserabilidade extrema, bastando a comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. No caso, não houve prova robusta, por parte do Apelante, apta a afastar a presunção relativa decorrente da declaração firmada pela
Apelada
, razão pela qual deve ser mantida a benesse.

A propósito, o entendimento desta Corte, em caso análogo oriundo do mesmo
Apelante
e da mesma controvérsia jurídica, é no sentido de que a gratuidade deve ser preservada quando os elementos dos autos não infirmam a alegada insuficiência financeira:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO (...) A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois, conforme o art. 98 do CPC, a insuficiência de recursos não exige estado de miserabilidade extrema (...).
(TJES, Apelação Cível nº
0000030-78.2022.8.08.0062
, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, 4ª Câmara Cível,
Data de Julgamento: 13/02/2025
).

Superada essa questão, passo ao exame do ponto central da insurgência recursal: a alegada revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Também aqui não prospera a tese do ente público.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, a revogação da lei anterior somente se opera quando a lei posterior expressamente o declare, quando com ela seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a legislação antecedente.

No caso concreto, inexiste comando legal expresso revogando a Lei Municipal nº 1.345/2007. Do mesmo modo, não se observa incompatibilidade material entre esta e as Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. Estas últimas reorganizaram aspectos da carreira do magistério municipal, mas não disciplinaram integralmente, nem absorveram, tampouco tornaram incompatível a gratificação de regência de classe instituída pela legislação de 2007.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe, em seu art. 1º, que o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% incidente sobre o vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

A sentença reconheceu que tal diploma não foi reproduzido, regulamentado, revogado nem mencionado nos termos sustentados pelo Município no estatuto e no plano de carreira posteriores, concluindo pela permanência de sua vigência.

Com efeito, o art. 2º, § 1º, da LINDB estabelece que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando com ela seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Nenhuma dessas hipóteses se verifica aqui.

A Lei Municipal nº 1.865/2012 não revogou expressamente a Lei nº 1.345/2007, nem tratou de forma integral da gratificação de regência de classe; e a Lei nº 1.969/2013, por sua vez, tampouco disciplinou a vantagem em termos incompatíveis com o diploma anterior.

Ao contrário do que sustenta o Município, inexiste, nos textos posteriores, cláusula legal de incorporação da gratificação de docência ao vencimento-base, como bem ressaltado nas contrarrazões, inclusive com comparação a leis de outros municípios em que tal incorporação foi prevista expressamente — situação não reproduzida em Piúma.

A tese recursal colide, ademais, com a orientação já consolidada neste Tribunal em processos oriundos do mesmo Município. Em caso substancialmente idêntico, a 1ª Câmara Cível assentou que a matéria é regida pela Lei nº 1.345/2007, afastando a alegada revogação pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 e reconhecendo a vigência da gratificação de regência de classe, bem como a ausência de sucumbência recíproca. Tal precedente foi expressamente reproduzido nas contrarrazões da
apelada
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em demandas seriadas oriundas do Município de Piúma, consolidou o entendimento de que a Lei Municipal nº 1.345/2007
permanece em vigor
, não tendo sido revogada pelas normas posteriores. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO (...) A Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, pois não foi expressa ou tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013. Estas não trataram ou incorporaram a gratificação de regência de classe, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (...).
(TJES, Apelação Cível nº
0000030-78.2022.8.08.0062
, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/02/2025).

No mesmo rumo:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA nº 0001218-43.2021.8.08.0062. APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA. APELADA: GIANNE CHEQUETTO DOS REIS. RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA (...) A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação (...).
(TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0001218-43.2021.8.08.0062
, Rel. Des.
Carlos Magno Moulin Lima
, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2024).

Ainda na mesma linha, foram referidos, como jurisprudências relevantes, os seguintes julgados desta Corte: Apelação Cível nº
0001168-17.2021.8.08.0062
, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, DJ 30/10/2024; Apelação Cível nº
0001207-14.2021.8.08.0062
, Rel. Des.
Ewerton Schwab Pinto Junior
, DJ 09/10/2024; Apelação Cível nº
0001199-37.2021.8.08.0062
, Rel. Des.
Marianne Judice de Mattos
, DJ 19/11/2024; Apelação Cível nº
0001235-79.2021.8.08.0062
, Rel. Des.
Janete Vargas Simões
, j. 26/06/2024; Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0001187-23.2021.8.08.0062
, Rel. Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira
, j. 26/08/2024; e Apelação Cível nº
0001224-50.2021.8.08.0062
, Rel. Desa.
Marianne Judice de Mattos
, j. 18/07/2024.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer o direito da
apelada
ao recebimento da gratificação de regência de classe durante o período em que esteve no efetivo exercício da docência em regência de classe.

Quanto aos reflexos, igualmente não há reparo a fazer.

Sendo a gratificação parcela remuneratória vinculada ao exercício da regência, seus reflexos incidem sobre férias, adicional de 1/3 e décimo terceiro salário, enquanto subsistente a situação fática ensejadora da vantagem, notadamente porque o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para fins de composição da remuneração do servidor.

Mais uma vez, a orientação do TJES é convergente:

“
O pagamento da gratificação de regência de classe é devido com reflexos em férias, 13º salário e adicionais, enquanto o servidor esteve no exercício da regência de classe, nos termos do art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013.”
(TJES, Apelação Cível nº
0000030-78.2022.8.08.0062
, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/02/2025).

E, ainda:

(...) A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores.
(TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0001218-43.2021.8.08.0062
, Rel. Des.
Carlos Magno Moulin Lima
, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2024).

A apelante
sustenta que não há falar em pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias, porque tais verbas teriam sido efetivamente recebidas no ano de 2021. Ocorre, porém, que o título judicial formado na origem é
ilíquido
, tendo a sentença expressamente relegado à fase de liquidação a apuração do quantum debeatur, justamente porque os documentos constantes dos autos não permitiam mensuração definitiva da condenação.

Nessa perspectiva, eventual pagamento administrativo já realizado poderá — e deverá — ser arguido e comprovado na fase própria, seja para compensação, seja para abatimento do montante devido. Não há, portanto, utilidade prática em desconstituir, nesta fase cognitiva, condenação genérica cuja quantificação foi legitimamente postergada.

A apelação, nesse ponto, antecipa discussão própria da liquidação, sem demonstrar
erro no julgamento
.

No tocante à prescrição, igualmente não há insurgência capaz de desconstituir a sentença, que observou corretamente a prescrição quinquenal, afastando as parcelas anteriores a 29.10.2016, em consonância com a orientação legal e jurisprudencial incidente sobre a matéria.

Q
uanto ao tópico atinente à extensão de carga horária, observo que, no precedente trazido pelo recorrente, houve provimento do recurso adesivo do servidor porque as fichas financeiras demonstravam labor em carga ampliada nos períodos aquisitivos de 2020 e 2021, o que justificou o recálculo das férias naqueles autos.

Diversamente, no presente caso, a sentença julgou improcedente especificamente o pedido relativo ao período aquisitivo de 2017, e a devolutividade recursal aqui examinada decorre apenas da apelação do Município. Logo, esse precedente reforça a necessidade de exame casuístico da prova documental e, longe de infirmar a sentença, revela que a solução deve guardar estrita correspondência com o conjunto probatório efetivamente constante destes autos.

Por fim, também não procede a insurgência quanto à sucumbência.

Extrai-se da sentença recorrida
que o núcleo substancial da demanda foi acolhido, tendo a improcedência recaído apenas sobre parcela mínima do pedido, sem aptidão para caracterizar sucumbência recíproca relevante. Além disso, conforme bem observado, os pedidos iniciais já haviam sido formulados com observância do quinquênio prescricional, de modo que o reconhecimento da prescrição parcial não representa, por si só, derrota substancial da parte autora apta a autorizar rateio proporcional dos ônus sucumbenciais.

Nesse cenário, é incabível a pretensão do Município de impor honorários proporcionais à
apelada
.

Quanto à majoração recursal,
considerando que
a verba honorária foi postergada para a fase de liquidação, motivo pelo qual
não há como proceder, neste momento, à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC
, devendo o acréscimo decorrente da sucumbência recursal ser oportunamente considerado quando da fixação da verba na fase própria.

Não há, portanto, fundamento jurídico idôneo para sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Deixo de majorar, por ora, os honorários advocatícios recursais, uma vez que sua fixação foi postergada para a fase de liquidação, oportunidade em que deverá ser considerado o acréscimo decorrente da sucumbência em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)